Tribunal: TJPA
Processo: 0013231-95.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0013231-95.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: LEANDRO DA COSTA FERREIRA
ADVOGADO: DR. CÁSSIO BITAR VASCONCELOS - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. É perfeitamente possível a utilização de uma das qualificadoras do crime de roubo na primeira fase da dosimetria da pena, desde que ela não se repita na terceira fase, razão pela qual justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal neste caso.
3. Deve-se reduzir a pena-base em razão das atenuantes da confissão e menoridade relativa quando aplicado patamar aquém do recomendado por esta E. Corte.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Ananindeua, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEANDRO DA COSTA FERREIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º,I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

O Réu recorreu às fls. 138/144, requerendo a reforma da sentença, para absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, e quanto à dosimetria da pena, onde requer a redução da pena-base para o mínimo legal tanto para o crime do art. 244-B do ECA, quanto para o crime do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Constam contrarrazões, às fls. 160/164.

E parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 171/177, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas no que tange à redução da pena para o mínimo legal.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o sucinto relatório.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória restringe-se a dois enfoques básicos: absolvição do crime de corrupção de menores e redução da pena para os dois crimes a que foi condenado.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição do crime de corrupção de menores - pena concreta

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 244-B do ECA, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 1 ano de reclusão).

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 09.12.2012 e a peça acusatória foi recebida em
20.03.2013
(fls. 29).

A sentença condenatória foi proferida em
30.01.2015

(fls. 125/130).

O Réu era relativamente menor na data do fato (19 anos - data de nascimento: 07.07.1992 - fls. 41), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 2 (dois) anos implementou-se após a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu, quanto à imputação do crime de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).
b)

Mérito: crime de roubo qualificado

Quanto ao
pedido de redução da pena-base para o mínimo legal
, ao reanalisar a dosimetria da pena de fls. 125/130, não se sustenta o argumento, pois em que pese o magistrado ter considerado todos os vetores do art. 59 do CP como favoráveis, utilizou uma das qualificadoras do crime de roubo na primeira fase (uso de arma), o que é totalmente permitido, conforme precedentes jurisprudenciais, daí porque a pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão. Nesse sentido:
¿EMENTA Habeas corpus. Penal. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II, CP). Pena-base. Valoração negativa do concurso de agentes e da quantidade de vítimas, em razão da gravidade concreta da infração. Admissibilidade. Inexistência de bis in idem, uma vez que, na terceira fase, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para majorar a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço). Ordem denegada. 1. Não há ilegalidade, na primeira fase da dosimetria, na valoração negativa do concurso de agentes e da quantidade de vítimas, em razão da gravidade concreta da infração. 2. Embora o concurso de agentes constitua causa de aumento de pena, ele validamente pode ser considerado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, vedando-se, nessa hipótese, sua consideração cumulativa, na terceira fase, como causa de aumento de pena (art. 157, § 2º, II, CP). Precedente. 3. Na espécie, não houve bis in idem, uma vez que, na terceira fase da dosimetria, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para aumentar a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço). 4. Ordem denegada.¿
(STF - HC 138257, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017).

Já na segunda fase da dosimetria, o magistrado aplicou para as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa patamar (4 meses) aquém do praticado por esta E. Corte (6 meses), o que merece alteração em favor do Apelante.

Na terceira fase, foi aplicada a qualificadora do concurso de agentes na base de 1/3, o que está dentro da legalidade e, portanto, não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar sobre a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontanea em 6 (seis) meses cada, redundando na pena de 4 (quatro) anos de reclusão; sobre ela, aplico a causa de aumento de pena pela qualificadora do concurso de agentes em 1/3 (um terço), pelo que a
pena final, concreta e definitiva a ser cumprida é a de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Deixo de reduzir a pena de multa, pois já arbitrada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Excluo, DE OFÍCIO, a pena relativa ao crime de corrupção de menores (prescrição).

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator